Tribunal: TJDFT
Processo: 0706025-81.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0706025-81.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: KELLY CHRISTINE FELIPE D E C I S Ã O Em face da transação a que chegaram as partes, noticiada na petição de ID no 27769331 – págs. 1/5, homologo o acordo celebrado e resolvo o processo com base no art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC, cabendo às partes arcarem com as custas e honorários, conforme pactuado. Decorrido o prazo de preclusão, retornem os autos à Vara de Origem. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de agosto de 2021 13:09:50. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator